Tribunal: TJBA
Processo: 8067887-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067887-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENISA ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ASB00

E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de prescrição em execução fiscal de crédito de ISS vencido em setembro de 1999, com execução proposta em 07 de abril de 2004 e citação realizada em 11 de novembro de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário executado, considerando que a citação do devedor somente ocorreu aproximadamente sete meses após a propositura da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73.

4. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme Súmula 106/STJ.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal prescricional, sendo que a citação tardia decorreu exclusivamente dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não por culpa do Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição quando a demora na citação for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/73.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 219, § 1º e § 2º; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgInt no REsp 1.628.786/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.03.2017; Súmula 106/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067887-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ENISA ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.